Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-91.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-08-28
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
REVISIONAL. SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/03 DA ANS. OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO CONTÁBIL. FÓRMULA DE CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO REAJUSTE.

1. A revisão anual dos planos/seguros de saúde coletivos não está sujeita aos índices de reajuste autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais, pois é pautada pela livre negociação entre as operadoras e as empresas contratantes.

2. Admite-se o reajuste da mensalidade do plano/seguro saúde nas hipóteses de modificação da faixa etária do segurado/beneficiário, desde que haja expressa previsão contratual do percentual a ser adotado a cada uma das faixas etárias e que sejam observadas as regulamentações expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (art. 15 da Lei no 9.656/98).

3. O art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS determina que: “I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.”

4. Para apurar a variação acumulada, nos termos do item II, primeira parte, desse artigo, divide-se o valor do prêmio da última faixa (Faixa 10, dividendo) pelo valor da faixa referencial (Faixa 7, divisor), cujo resultado (quociente) deve ser multiplicado por -1 (menos um) para excluir o valor de base. O produto deve ser multiplicado por 100 para se alcançar a expressão do índice em porcentagem.

5. Para apurar a variação acumulada, nos termos do item II, segunda parte, desse artigo, divide-se o valor do prêmio da 7a faixa referencial (dividendo) pelo valor da 1a faixa referencial (divisor) cujo resultado (quociente) deve ser multiplicado por -1 (menos um) para excluir o valor de base. O produto deve ser multiplicado por 100 para se alcançar a expressão do índice em porcentagem.

6. Comprovado que as proporções de majoração previstas para as faixas etárias finais observaram os limites previstos na Resolução Normativa no 63/2003, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade no reajuste da mensalidade praticado pela Seguradora.Não demonstrada a abusividade do índice fixado pela seguradora, impossível a sua revisão.

7. Recurso conhecido e provido.